Tribunal: STF
Processo: HC 183352
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 0012286-38.2017.8.26.0576, condenou o paciente a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 260 dias-multa, ante a prática das infrações versadas nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006 e 16, cabeça (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), da Lei nº 10.826/2003. Fixou as penas-base no mínimo previsto para os tipos, levando em conta, respectivamente, o piso de 5 e o teto de 15 anos, o mínimo de 3 e o máximo de 6 anos. Observou, relativamente ao tráfico, no patamar de 1/2, a causa de diminuição definida no artigo 33, § 4º, da Lei de regência.
    A Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu, parcialmente, apelação interposta pelo Ministério Público, para afastar a causa de diminuição, considerada a quantidade e natureza de droga apreendida – 10 pedras de crack (901,6 gramas) e 183 “bolsas”, com 26 pedras da mesma substância no interior (437,37 gramas) –, tendo-as como reveladoras de maior reprovabilidade da conduta e incompatíveis com a posição de pequeno traficante. Deu parcial provimento ao recurso da defesa, desclassificando o crime tipificado no artigo 16 para o 12 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Na dosimetria, manteve as penas-base nos mínimos legais. Concluiu adequado o regime inicial fechado, reportando-se à gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.498/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente no afastamento da causa de diminuição, dizendo inadequado considerar a quantidade e natureza da droga. Assinala atendidos os requisitos necessários à observância. Ressalta sem fundamentação a fixação do regime fechado. Reporta-se à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destaca viáveis, caso observada a causa de diminuição, o implemento do regime aberto e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja deferido o direito de aguardar, solto, o desfecho da impetração e, sucessivamente, determinado regime de cumprimento menos gravoso. No mérito, busca a observância da causa de diminuição, a modificação do regime de cumprimento e a conversão da sanção privativa de liberdade em restritiva de direitos.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Tribunal de Justiça, ao afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reportou-se à quantidade e à natureza da droga apreendida – 10 pedras de crack (901,6 gramas) e 183 “bolsas”, com 26 pedras da mesma substância dentro de cada bolsa (437,37 gramas) –, tendo-as como reveladoras de maior reprovabilidade da conduta e incompatíveis com a figura de pequeno traficante. Os fundamentos revelam a dedicação a atividades criminosas, surgindo inadequada a observância do preceito em jogo.
    No tocante ao regime de cumprimento de pena, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção – e as penas-base fixadas no mínimo previsto para os tipos, ausentes circunstâncias judiciais negativas, mostra-se viável o semiaberto. 
    3. Defiro a liminar, determinando seja observado, até o exame de mérito da impetração, o regime inicial semiaberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0012286-38.2017.8.26.0576, da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator